Tribunal: TJMT
Processo: 1023164-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023164-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VITOR GABRIEL DA SILVA MARTINS - CPF: 103.857.791-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PACOTE ANTICRIME. FRAÇÃO DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execuções Penais da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que manteve a fração de 40% da pena como requisito objetivo para progressão de regime em condenação pelos crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3o, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa requereu a aplicação da fração de 1/6, alegando que o delito não seria considerado hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 158, § 3o, do Código Penal, configura crime hediondo independentemente da ocorrência de lesão corporal grave ou morte, de modo a justificar a aplicação da fração de 40% para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a redação do art. 1o, III, da Lei n. 8.072/90, incluindo expressamente no rol de crimes hediondos a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, independentemente da ocorrência de lesão corporal ou morte.

4.
O texto legal utiliza vírgulas com função de enumeração, o que demonstra tratar-se de hipóteses autônomas de crimes hediondos, e não cumulativas.

5.
A interpretação literal do art. 1o, III, da Lei n. 8.072/90 revela que a modalidade de extorsão conhecida como “sequestro relâmpago” já configura crime hediondo por si só, sem necessidade de resultado lesivo adicional.

6.
O art. 112, V, b, da Lei de Execução Penal, com redação dada pelo Pacote Anticrime, estabelece a fração de 40% como requisito objetivo de progressão de regime para condenados primários por crime hediondo com pena superior a 8 anos, aplicando-se corretamente ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 158, § 3o, do Código Penal, configura crime hediondo de forma autônoma, independentemente da ocorrência de lesão corporal grave ou morte.

2.
A fração de 40% prevista no art. 112, V, b, da LEP é aplicável ao condenado primário por crime hediondo com pena superior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CP, art. 158, § 3o; ECA, art. 244-B; LEP, art. 112, V, b; Lei n. 8.072/90, art. 1o, III, com redação da Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Execução Penal no 0018485-56.2022.8.26.0041, Rel. Des. Amable Lopez Soto, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Vitor Gabriel
d
a Silva Martins

contra decisão prolatada pelo Juízo da
3a Vara de Execuções Penais

da Comarca de
Mirassol D'Oeste
/MT
,
que

indeferiu o pedido de revisão da fração para progressão de regime, mantendo o percentual de 40% (quarenta por cento)
(Id.
299496861
, p. 82-83)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão para
que seja aplicada a
fração de 1/6
(um sexto) para progressão de regime, por entender
que os crimes pelos quais o agravante foi condenado não são considerados hediondos, nos termos da Lei n
.
8.072/
90

(
Id.
299496861
, p. 91-94
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público
requer o
desprovimento do recurso
defensivo (Id.
238387671
, p. 98-102
).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora

(
Id.
299496861
, p. 108-109
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 311582852), conforme entendimento assim sumariado:

“
Agravo em Execução – Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e corrupção de menores - Decisão que indeferiu o pedido de revisão da fração de progressão de regime, mantendo a aplicação de 40% [quarenta por cento], ao fundamento de que o crime do art. 158, §3o, do
Código Penal seria hediondo – Inconformismo ministerial - Almejada aplicação do percentual de 40% [quarento por cento], para fins de obtenção de benesses relativas à fase de execução em relação ao crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima – Possibilidade - Natureza hedionda reconhecida após a reforma legislativa da Lei no 8.072/90 pelo Pacote Anticrime [Lei no 13.964/2019] - Crime Patrimonial cometido após as alterações trazidas pelo Pacote Anticrime - Interpretação sistemática da Lei no 8.072/90 – Aplicação da fração de 40% [quarenta por cento] – Decisão judicial fundamentada – Ausência de ilegalidade – Manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do agravo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à definição da fração correta para progressão de regime do agravante, que foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 158, §3o, do Código Penal (extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).

A defesa sustenta que a fração correta seria de 1/6 (16,66%), por entender que os crimes pelos quais o agravante foi condenado não são considerados hediondos, nos termos da Lei n
.
8.072/90. Argumenta que o crime
de extorsão com restrição de liberdade da vítima (art. 158, §3o, do CP) só é considerado hediondo quando da ação resultar lesão corporal de natureza grave ou morte.

Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na legislação vigente.

Com efeito, a Lei n
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a redação do art. 1o, III, da Lei n
.
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), que passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

[...]

III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3o);

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o legislador incluiu expressamente no rol de crimes hediondos a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 158, §3o, do Código Penal, independentemente da ocorrência de lesão corporal ou morte.

A redação do inciso III é clara ao utilizar vírgulas para separar as três hipóteses de extorsão qualificada consideradas hediondas: (1) pela restrição da liberdade da vítima, (2) ocorrência de lesão corporal ou (3) morte. Trata-se, portanto, de hipóteses autônomas, e não cumulativas.

Essa interpretação é corroborada pela própria redação do art. 158, §3o, do Código Penal, que prevê duas situações distintas:

§ 3o Se o crime
é
cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente.

A primeira parte do dispositivo trata da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, com pena de reclusão de 6 a 12 anos. A segunda parte, após o ponto e vírgula, trata das hipóteses em que, além da restrição da liberdade, resulta lesão corporal grave ou morte, casos em que se aplicam as
penas mais graves previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, do CP.

Portanto, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, por si só, já configura crime hediondo, nos termos do art. 1o, III, da Lei no 8.072/90, independentemente da ocorrência de lesão corporal grave ou morte.

A propósito, eis a jurisprudência:

Agravo em execução penal – Cálculo de penas – Reeducando condenado por extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima – Crime hediondo – Interpretação literal do art. 1o, inciso III, da Lei 8.072/90 – Legislador que utilizou vírgula com função de enumeração – Requisito objetivo da progressão de regime corretamente fixado – Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0018485-56 .2022.8.26.0041 São Paulo, Relator.: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 17/02/2023, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

No caso em análise, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 158, §3o, do Código Penal, conforme se verifica da guia de execução penal juntada
ao Id.
299496861
, p. 4
. Trata-se, portanto, de crime hediondo, sujeito às regras mais rigorosas para progressão de regime.

De acordo com o art. 112, V, b, da Lei de Execução Penal (com redação dada pela Lei n
.
13.964/2019), o condenado por crime hediondo com pena superior a 8 anos, sendo primário, terá direito à progressão de regime após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for:

[...]

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

[...]

No caso em tela, o agravante foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, sendo primário. Portanto, a fração correta para progressão de regime é de 40% (quarenta por cento), conforme corretamente aplicado no cálculo de pena elaborado à seq. 07.

Não procede o argumento da defesa de que o crime de extorsão com restrição de liberdade da vítima só seria hediondo quando resultasse
em lesão corporal grave ou morte. Como já demonstrado, a atual redação do art. 1o, III, da Lei n
.
8.072/90 é clara ao incluir no rol de crimes hediondos a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, independentemente de outros resultados.

Vale ressaltar que a alteração promovida pela Lei n
.
13.964/2019 teve justamente o objetivo de ampliar o rol de crimes hediondos, incluindo expressamente a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, modalidade criminosa conhecida como
“
sequestro relâmpago
”
, que causa grande temor social e merece tratamento mais rigoroso.

Quanto à alegação de que o rol de crimes hediondos seria taxativo, não se admitindo interpretação extensiva para prejudicar o condenado, não há qualquer controvérsia a esse respeito. O que ocorre no presente caso não é uma interpretação extensiva, mas sim a aplicação literal do art. 1o, III, da Lei no 8.072/90, que expressamente inclui a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima no rol de crimes hediondos.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida a fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime do agravante, nos termos do art. 112, V, b, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo em execução interposto por
Vitor Gabriel
d
a Silva Martins
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025